Tribunal: TJSP
Processo: 2065235-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000366445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065235-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
RODOLPHO PETTENA FILHO e Paciente ROSANGELA DA CONCEIÇÃO
SILVA LAZARIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2065235-79.2020.8.26.0000 - Sorocaba
2
VOTO No 48956
“HABEAS CORPUS” No 2065235-79.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: RODOLPHO PETTENÁ FILHO
PACIENTE: ROSÂNGELA DA CONCEIÇÃO SILVA LAZARIN
COMARCA: SOROCABA
EXECUÇÃO PENAL No 0001867-79.2020.8.26.0502
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR10
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado RODOLPHO PETTENÁ FILHO em
favor de ROSÂNGELA DA CONCEIÇÃO SILVA LAZARIN, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato
atribuído ao Magistrado em exercício na Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Sorocaba,
nos
autos
da
Execução
Penal
no
0001867-79.2020.8.26.0502.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que a paciente possui problemas de saúde, como pressão alta,
comprometimento neurológico e outros, e se mantida no
cárcere corre risco de contágio pelo coronavírus. Prossegue, o
subscritor da inicial, aduzindo que Rosângela vem mantendo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2065235-79.2020.8.26.0000 - Sorocaba
3
bom comportamento carcerário, não tem nenhuma falta grave
em seu prontuário, e se enquadra na recomendação CNJ no
62/2020.
Por fim, argumenta com as condições precárias do sistema carcerário e do
estabelecimento prisional em que a paciente está custodiada.
Postula, por isso, o subscritor da inicial, a concessão da ordem,
a fim de que a paciente seja transferida para prisão domiciliar.
Sem liminar (fls. 68/70 e 82/83),
vieram informações (fls. 84/86), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
90/97).
É o relatório.
A
paciente,
que
nasceu
em
22.03.1968, tem a descontar, em regime fechado, uma pena
total de oito anos, quatro meses e oito dias de reclusão, da
qual já cumpriu oito meses e doze dias, restando-lhe, portanto,
sete anos, sete meses e vinte e seis dias de reclusão. Sequer o
lapso para o regime semiaberto foi alcançado até esta data. O
término do cumprimento da pena está previsto para o dia
21.11.2027.
A decisão que indeferiu o pedido
formulado reúne fundamentação idônea. Confira-se:
“In casu, conquanto a sentenciada

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2065235-79.2020.8.26.0000 - Sorocaba
4
cumpre pena por crime cometido sem violência ou grave
ameaça e ser portadora de doenças que a põem em risco,
nenhuma outra notícia há no sentido que sua condição de
saúde esteja comprometida ou que o ambiente carcerário
esteja em piores condições que o externo.” (fls. 8/10).
Acrescenta-se que, por cautela e a
fim de compreender o atual estado de saúde da paciente foram
solicitadas informações à Secretaria da Administração Penitenciária. Segundo o relatório médico
encaminhado, Rosângela apresenta quadro de hipertensão
arterial sistêmica, transtorno depressivo, enxaqueca crônica e
diagnóstico de transtorno de personalidade Bordeline.
Todavia, apesar das comorbidades,
há informação de que a paciente vem recebendo adequado
tratamento medicamentoso, não apresenta queixas e vem
sendo acompanhada pela equipe médica da unidade.
Esse cenário revela que não é
necessária a colocação de Rosângela em prisão domiciliar,
pois ela recebe cuidados médicos sempre que necessário na
unidade prisional.
Soma-se a isso que a Secretaria da
Administração Penitenciária, em comunicado enviado à
Corregedoria Geral desta Corte, noticiou que vem adotando

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2065235-79.2020.8.26.0000 - Sorocaba
5
todas as medidas pertinentes para evitar disseminação do vírus
no ambiente penal.
Nesse
contexto,
inexiste
constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator